Tribunal: TJMT
Processo: 0000403-02.2015.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000403-02.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), Ilustrissimo Senhor Prefeito de Santo Antonio de Leverger - MT (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), LUANA MAGALI SAWITZKI - CPF: 036.207.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez que o apelante não comprovou, de plano, o direito líquido e certo que pretende ver reconhecido, alternativa não há senão a manutenção da sentença, que denegou a ordem, por não estarem comprovados os requisitos para a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
FESSP-MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
“a quo”
da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da
Ação Mandamental
, indeferiu a petição inicial, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. (Id.2422148)

A apelante alega requer a reforma da sentença, alegando em apertada síntese que o presente
writ
não poderia ser extinto sem julgamento do mérito, pois visa somente compelir a autoridade coatora para proceder ao imediato desconto e posteriormente ao repasse da contribuição sindical referente ao ano 2015 para a Federação apelante, de forma correta e de maneira prevista na CLT e na Constituição Federal, bem como impedir o pagamento para a 2 apelada em razão da sua ilegitimidade. (Id.2422208)

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id.3051760).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020